Tribunal: STF
Processo: RHC 192858
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se recurso ordinário interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a impetração nos termos da seguinte ementa (HC 588.967/AL – eDOC 2, p. 102):
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o paciente seria membro de organização criminosa e que o homicídio foi praticado em razão de disputas entre facções rivais. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    4. Ordem denegada 
    Narra o recorrente que: a) foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, e, em concurso material, do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal; b) os autos do Inquérito Policial foram conclusos em outubro de 2018, mas a inicial acusatória somente foi proposta em abril de 2019; c) em maio de 2019, decretou-se a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal; d) impetrados habeas corpus ao Tribunal local e ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de se apontarem os vícios da medida cautelar, não se logrou êxito na concessão da liberdade; e) inexistem indícios mínimos de autoria em seu desfavor, porquanto “uma única testemunha informou que havia comentários de que o recorrente DENYS DA SILVA acompanhou o corréu JOSE ANTONIO CERQUEIRA DA SILVA para matar a vítima”, além de não ter sido realizada a sua oitiva e nem sequer ter sido juntado ao feito o laudo cadavérico; f) relativamente ao periculum libertatis, o fato de responder por crime de trânsito não guarda nenhuma relação com eventual participação em organização criminosa, imputável apenas a JOSE ANTONIO.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas.
    É o relatório. Decido.
    1. A irresignação não merece prosperar, uma vez que, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Na espécie, o acórdão recorrido foi prolatado com base nos seguintes fundamentos (eDOC 2, pp. 106-108):
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 18): 
    No respeitante aos indícios de materialidade e autoria, destaque-se que a testemunha Manoel Alves Oliveira Neto informou que ouviu as pessoas conhecidas por Shrek e Andrezinho comentarem que tinham vindo para a cidade de Batalha/AL junto a Dênys e "irmão batalha" para matar "Alex", sendo este depoimento indício para o decreto prisional preventivo dos representados. 
    Além disso, no que se refere ao perigo que a liberdade dos representados impõem à sociedade, ressalto tratarem-se de agentes contumazes na prática delituosa, de modo que o representado José Antônio Cerqueira da Silva, vulgo "irmão batalha", nos autos da ação penal nº 0700036-76.2019.8.02.0204, responde pelo crime de tráfico de drogas, perante este juízo de Batalha/AL; e nos autos da ação penal nº 700218-13.2018.8.02.0070, responde pelo crime de tentativa de homicídio, perante o juízo de Major Isidoro/AL. 
    O representado Denys da Silva foi preso em flagrante delito recentemente em virtude da prática de crime previsto no artigo 308, caput, do CTB (Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada). 
    Verifica-se que a conduta noticiada nesta representação se deu em decorrência de briga de facções criminosas inimigas, o que corrobora o risco que a liberdade dos acusados impõe à ordem pública.
    Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o paciente seria membro de organização criminosa e que o homicídio foi praticado em razão de disputas entre facções rivais. 
    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    Nesse mesmo sentido:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz parte, eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros corréus transitavam entre os territórios/brasileiros e de Riviera/Uruguai na venda de drogas.
     [...] 
    3. Ordem denegada.
    (HC 353.594/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) 
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva motivação para tanto.
    2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade de distribuição em Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de maconha).
    3. Recurso em habeas corpus improvido.
    (RHC 65.669/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS CORRÉS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA RECURSO IMPROVIDO.
     [...] 
    2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa destinada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e tráfico de entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas, mormente pelo fato de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após a prisão de um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita . 
    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo. 
    [...] 
    8. Recurso ordinário improvido. 
    (RHC 83.321/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) 
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    Como se nota, as decisões das instâncias antecedentes se pautaram em elementos concretos ao decidirem pela decretação da prisão cautelar do recorrente, concluindo, após os examinarem, pelo risco de reiteração delitiva do recorrente, seja pelo fato de o homicídio ter ocorrido em um contexto de disputa de facções, seja em razão dos dados relacionados à sua vida pregressa. Não há como se antever, portanto, a necessidade de reparos no ato ora questionado.
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.
    Por derradeiro, anoto que a suposta ausência de envolvimento do paciente no contexto criminoso não é sindicável por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do  habeas corpu  s para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.
    Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente